Tribunal: TJDFT
Processo: 0018807-22.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018807-22.2016.8.07.0007 RECORRENTE: PLANETA TURISMO LTDA EPP RECORRIDO: PLANALTO TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PARA COBRANÇA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O instrumento particular para locação de bem móvel, se observadas as exigências legais, como a assinatura pelo devedor e por duas testemunhas, é considerado título de crédito extrajudicial – artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil - CPC. 2. Para que seja possível o prosseguimento da execução é necessário que, além de estar-se diante de um título de crédito extrajudicial, estejam presentes as características da certeza, da liquidez e da exigibilidade – artigo 783 do CPC. 3. Temerário o prosseguimento das execuções ante a existência de vários contratos entre as partes, em que se discute a respeito de rescisão contratual e demais consequências de cada um deles, em processos distintos, não tendo tais demandas sido concluídas. Assim, impossível o reconhecimento das características das cártulas de crédito, o que não significa violação ao direito contido no artigo 784, § 1o do CPC, inclusive porque as execuções foram julgadas extintas sem resolução do mérito. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 784, § 1o, e 786, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o documento colacionado à exordial e no qual se fundamenta a presente ação é título executivo extrajudicial, ostentando certeza, liquidez e exigibilidade, apta a embasar a propositura da ação de execução de título extrajudicial. Aduz, ainda, que a circunstância de o contrato que fundamenta a execução ser objeto de ação de rescisão contratual não lhe subtrai a executividade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 784, § 1o, e 786, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1387976/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030